Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715749-30.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ATHOS MARTINS PAULA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça, com incidência da agravante de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP), em contexto de violência doméstica (arts. 5°, I, 7°, II, da Lei n° 11.340/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é competente para o julgamento da ação penal, diante da ausência de motivação de gênero; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos de autoria e materialidade que justifiquem a condenação pelo crime de ameaça, ou se seria caso de absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juizado de Violência Doméstica e Familiar é competente para processar e julgar crimes praticados contra mulher no âmbito familiar, sendo irrelevante a motivação da conduta, conforme interpretação autêntica introduzida pelo art. 40-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), incluído pela Lei no 14.550/2023. 4. Configura-se contexto de violência doméstica quando presente vínculo íntimo de afeto e a vítima é do sexo feminino, sendo presumida a sua vulnerabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. 5. A ausência de remessa à Vara Criminal para análise do ANPP não gera nulidade, pois o caso se insere no escopo da Lei Maria da Penha, o que afasta a aplicação do instituto, conforme entendimento jurisprudencial e a Súmula 588 do STJ. 6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples percepção da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o efetivo temor ou a intenção de concretizar a ameaça. 7. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por gravação de áudio e outras provas constantes nos autos, constitui elemento idôneo para a condenação, em especial no contexto de violência doméstica. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 147 do Código Penal e 386, incisos III e VII, Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de ameaça, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ao argumento de que a conduta é atípica, bem como as provas são insuficientes para a condenação. Sem indicar dispositivo legal violado, suscita preliminar de incompetência absoluta do Juizado de Violência Doméstica para o processamento e julgamento do feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à apontada violação aos artigos 147 do Código Penal e 386, incisos III e VII, Código de Processo Penal. Com efeito “A análise da tese de insuficiência probatória para absolvição exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.838.293/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, não merece prosperar o apelo em relação à suscitada preliminar de incompetência absoluta do Juizado de Violência Doméstica para o processamento e julgamento do feito, porque a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados caracteriza deficiência de fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.804.461/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020